Tribunal: STF
Processo: RE 587089
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/1990. PROMOÇÃO A POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE BUSCA FUNDAMENTO TAMBÉM NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/1988. INVIABILIDADE. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes.



    O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Tampouco a parte agravante demonstrou a ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que inviabiliza o recurso extraordinário, respectivamente, pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes.



    O trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou de seguimento ao recurso especial, simultaneamente interposto, torna incólume os fundamentos infraconstitucionais constantes do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.